Tribunal: TJMT
Processo: 0000991-52.2013.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000991-52.2013.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), N. GOMES BARBOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.821.874/0001-59 (APELADO), NEY GOMES BARBOSA - CPF: 911.101.811-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO EFETIVO DE CONSTRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada por instituição financeira em face de sociedade empresária e avalista, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial e a forma de contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial regida pelo CPC/2015; (
ii
) estabelecer
se
diligências infrutíferas e requerimentos indeferidos são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional; e (
iii
)
determinar se houve observância do contraditório no reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente configura-se pela inércia do exequente durante o curso do processo executivo por prazo superior ao prescricional do direito material, nos termos do art. 921 do CPC.

O prazo da prescrição intercorrente tem início na data em que o exequente toma ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, ficando suspenso uma única vez pelo prazo máximo de um ano.

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Diligências infrutíferas, pedidos genéricos ou requerimentos indeferidos não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de ato efetivo de constrição patrimonial.

No caso concreto, transcorrido integralmente o prazo prescricional após o término da suspensão legal, sem a efetivação de penhora ou ato útil à satisfação do crédito, resta configurada a prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição observou o contraditório, com prévia intimação do exequente para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e suspende-se uma única vez pelo prazo máximo de um ano.

Diligências infrutíferas e requerimentos indeferidos não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente.

A ausência de ato efetivo de constrição patrimonial durante o prazo prescricional autoriza a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, V; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.003; STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp

no 2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp no 1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
0000991-52.2013.8.11.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A

APELADO: N. GOMES BARBOSA & CIA LTDA, NEY GOMES BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível de Canarana/MT, que julgou extinta a execução de título extrajudicial movida em face de N. GOMES BARBOSA & CIA LTDA - ME e NEY GOMES BARBOSA, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924
,
V, do
CPC.

Irresignado, o
banco
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: a) não houve transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos após o decurso do prazo de suspensão; b) os autos não ficaram paralisados pelo período necessário à configuração da prescrição intercorrente; c) o apelante manifestou-se nos autos, não havendo inércia a justificar a extinção do feito; d) o magistrado deveria ter oportunizado o contraditório antes de reconhecer a prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no 1.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora apelante em face dos apelados, lastreada
na
Cédula de Crédito Bancário
de no 004.714.457 (id 335603871 – pág. 22/26).

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão executiva pela inércia do credor durante o curso do processo executivo, por período superior ao prazo prescricional da própria pretensão de direito material.

Trata-se, portanto, de fenômeno jurídico que visa a impedir a perpetuação de demandas executivas infrutíferas, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

No que concerne especificamente à prescrição intercorrente no âmbito das execuções de títulos extrajudiciais, imperioso ressaltar que o
CPC/
2015 trouxe disciplina específica sobre a matéria, estabelecendo procedimento próprio para sua configuração, conforme se depreende da exegese do art. 921, §§ 1o a 5o, do referido diploma processual.

Nesse contexto,
a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou entendimento mais rigoroso quanto aos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, estabelecendo parâmetros objetivos para sua configuração, especialmente no que tange ao termo inicial da contagem do prazo prescricional e à necessidade de observância do contraditório.

Nesse diapasão, o procedimento para a configuração da prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/2015 pode ser sintetizado da seguinte forma:

1) Suspensão do processo por um ano, na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 1o, do CPC);

2) Após o decurso do prazo de suspensão, início automático do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC);

3) Transcorrido o prazo prescricional, intimação do exequente para manifestação (art. 921, § 5o, do CPC);

4) Decisão judicial acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, após oportunizado o contraditório.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o magistrado a quo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para as Cédulas de Crédito Bancário.

Consoante se depreende da sentença recorrida, o douto magistrado fundamentou sua decisão nos seguintes elementos: a) a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em 31/08/2015; b) em 27/01/2021, foi determinado o arquivamento provisório do feito, após o decurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano; c) o exequente foi intimado para manifestar-se acerca da prescrição, tendo informado não identificar sua ocorrência.

Ocorre que,
de acordo com a normativa atualmente vigente,
para a correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente faz-se necessária a observância estrita dos parâmetros estabelecidos no art. 921 do CPC, bem como dos entendimentos jurisprudenciais consolidados sobre a matéria.

Nesse contexto, cumpre destacar que o § 4o do art. 921 do CPC estabelece expressamente que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo".

No caso vertente, conforme consignado na sentença recorrida, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em 31/08/2015, tendo o exequente tomado ciência do bloqueio infrutífero em 14/10/2016.

Considerando que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, e que o termo inicial da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, tem-se que o prazo prescricional começou a fluir em 14/10/2016.

Contudo, nos termos do mesmo dispositivo legal, o prazo prescricional é suspenso por uma única vez pelo prazo máximo de 01 (um) ano, previsto no § 1o do art. 921 do CPC. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso de 14/10/2016 a 14/10/2017, voltando a fluir a partir de então.

Em setembro/2017 (id 335603872 – pág. 36) o credor postulou a suspensão da execução, tendo o Juízo deferido o pedido e encaminhado os autos ao arquivo provisório (
id 335603872 – pág. 3
7) em 31/10/2018.

Em janeiro/2020 o banco requereu a tentativa de bloqueio de valores junto ao
Sisbajud
(Banco Central), cujo pedido foi indeferido pelo Juízo singular (id
335603872 -
p
ág. 48
).

Em novembro/2020 manifestou-se o credor novamente impulsionando os autos, objetivando a satisfação do débito (id
335603872 -
p
ág. 53
).

Em fevereiro/2021 (id
335603872 -
p
ág. 5
5) o Juízo novamente indeferiu os pedidos do exequente.

Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, tem-se que a prescrição intercorrente se consumaria em 14/10/2020. Ocorre que, conforme consignado na sentença recorrida, o arquivamento provisório do feito foi determinado apenas em 27/01/2021, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.

A prescrição intercorrente encontra disciplina expressa no art. 921 do CPC, especialmente:

§ 1o: autoriza a suspensão da execução por até 1 (um) ano, quando não localizados bens penhoráveis ou o devedor;

§ 4o: determina que o prazo da prescrição intercorrente tem início na data em que o exequente toma ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis;

§ 5o: autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, após prévia oitiva do exequente.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, inclusive no Tema 1.003, fixando que
“
o prazo da prescrição intercorrente
se inicia
após o término do período de suspensão de 1 ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC
”
.

No caso em análise, conforme consignado na sentença recorrida, foram realizadas diversas diligências para localização de bens dos executados, todas infrutíferas, o que não é suficiente para interromper ou suspender o prazo prescricional.

Nesse contexto, considerando que: a) o termo inicial da prescrição intercorrente foi a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado, ocorrida em 14/10/2016; b) o prazo prescricional ficou suspenso por 01 (um) ano, voltando a fluir em 14/10/2017; c) o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos; d) não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição durante o curso do prazo; e) o prazo prescricional se consumou em 14/10/2020; forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Ademais, o
art. 921, § 1o, é expresso ao permitir apenas uma única suspensão pelo prazo máximo de 1 ano.
Diante disso, após
14/10/2017, não há base legal para nova suspensão do prazo prescricional.

Bem ainda,
segundo
o STJ, apenas atos efetivos e aptos à constrição patrimonial (como penhora válida) interrompem a prescrição
, de maneira que ped
idos genéricos, diligências infrutíferas ou requerimentos indeferidos não têm efeito interruptivo.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a prescrição intercorrente visa a impedir a perpetuação de demandas executivas infrutíferas, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

No que tange ao argumento de que não houve inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, imperioso destacar que, nos termos da jurisprudência consolidada, a realização de diligências infrutíferas não é suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva penhora para tanto.

Portanto, n
o caso em análise, embora o exequente tenha requerido a realização de diligências para localização de bens dos executados, todas se mostraram infrutíferas, não tendo sido efetivada qualquer penhora durante o curso do prazo prescricional.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a tese de que a realização de diligências infrutíferas seria suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente, o que se admite apenas para fins dialéticos, seria necessário demonstrar que tais diligências foram realizadas dentro do prazo prescricional e que efetivamente impulsionaram o processo executivo, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, à
luz da legislação vigente e da jurisprudência dominante, houve prescrição intercorrente no caso analisado, pois transcorrido integralmente o prazo de 3 anos após o término da suspensão legal, sem a prática de ato eficaz de constrição patrimonial pelo exequente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos autos de execução de título
extrajudicial proposta em 1996, baseada em nota promissória vencida em 15.04.1995.

2. O executado aponta paralisações processuais, sem impulso útil do exequente e pleiteia a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a prescrição intercorrente em execução proposta sob a égide do CPC/1973, considerando-se: (i) a suspensão do processo por ausência de bens; (
ii
) a ausência de impulso útil por parte do exequente após o decurso do prazo legal de um ano;

(
iii
) o impacto das diligências infrutíferas na contagem do prazo prescricional; e (
iv
) se houve responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução foi suspensa em 02.05.2000 por ausência de bens e, após o prazo legal de um ano (02.05.2001), o exequente permaneceu inerte por mais de três anos, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

5. Diligências infrutíferas não são hábeis a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não se comprovou que a paralisação decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7. O crédito permanece insatisfeito após quase 20 anos de tramitação, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, com extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente inicia-se após um ano da suspensão da execução por ausência de bens. 2. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a contagem do prazo prescricional. 3. A alegação de morosidade judicial não impede o reconhecimento da prescrição
intercorrente, salvo prova de que a paralisação decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 924, V, e 921, §5o; Decreto no 57.663/1966,
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, Apelação Cível 0000880-89.2003.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.

(N.U 1031557-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026